Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016555-64.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME AGRAVADOS: MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME, GIDENILSON ANDRADE DOS SANTOS, ITAGUARI CARLOS BARBOSA RUFINO, MARLI DAS GRAÇAS ROCHA, SOLANGE MATILDE ROCHA PARREIRA, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME, EUVANIA NOVAIS LUZ DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 21005066 e 21005064, inadmitiu o recurso especial interposto por MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME e os apelos constitucionais manejados por ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME. Interpostos recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ não conheceu dos apelos (ID 47564743 – p. 3/5). O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 47564744), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 21531214. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014